Tribunal: TJES
Processo: 0010532-64.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010532-64.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WALKIMAR BARBOSA DA SILVA JUNIOR
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NÃO OBSERVÂNCIA AO ART. 266 DO CPP. SUPERAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA COESA E DETALHADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE RATIFICAM A AUTORIA DELITIVA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO PELOS CRIMES CAPITULADOS NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora não tenham sido observadas, a rigor, as diretrizes do art. 226 do CPP, o reconhecimento fotográfico do réu feito pela vítima na seara inquisitiva foi confirmado em Juízo pelo ofendido, que novamente pôde reconhecer o acusado, por meio de vídeo na audiência de instrução e julgamento.

2. A jurisprudência do STJ
"é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação"
(STJ, AgRg no HC n. 764.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

3. Como se sabe
,
"nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância"
(AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022), razão pela qual devem elas prevalecer sobre as negativas do acusado, cuja versão de que teria pegado o carro emprestado com um colega é isolada e desprovida de lastro probatório.

4.
Além das detalhadas declarações do ofendido, a autoria delitiva é corroborada pelas demais circunstâncias do caso concreto, uma vez o acusado, reconhecido pela vítima sem sombra de dúvidas, inclusive com base em tatuagem que apresentava em seu braço, foi encontrado, poucos dias após o roubo, conduzindo o veículo subtraído, com placas adulteradas, o qual já vinha sendo utilizado para cometimento de roubos em Vitória.

5. Irrelevante
a não apreensão da arma de fogo para a configuração da majorante do crime de roubo, porquanto comprovada sua utilização pela palavra da vítima.

6.
Em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, também ficou
demonstrado nos autos que o acusado foi flagrado na posse de bem que ele mesmo subtraiu dias antes, com placas adulteradas, a autoria delitiva é latente, mormente porque não há provas que amparem a versão do acusado de que teria pegado o veículo com terceira pessoa para dar uma volta.

7. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para condenar o acusado nas iras do art. 157, § 2º, § 2º, II, e § 2º-A, I, e do art. 311, do CP, a 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de WALKIMAR BARBOSA DA SILVA JUNIOR, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver o ora recorrido das imputações relativas aos crimes do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e do art. 311, do CP.

A Acusação interpôs apelação buscando a reforma da sentença e a condenação do réu nos exatos termos em que postulado na denúncia, pedindo, ainda, que sejam valoradas de forma negativa, na dosimetria da pena, as circunstâncias e as consequências do crime.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Subsidiariamente, em caso de reforma, pediu o afastamento da causa de aumento de pena, em razão de sua não apreensão, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Pediu ainda seja aplicada a detração.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de WALKIMAR BARBOSA DA SILVA JUNIOR, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver o ora recorrido das imputações relativas aos crimes do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e do art. 311, do CP.

A Acusação interpôs apelação buscando a reforma da sentença e a condenação do réu nos exatos termos em que postulado na denúncia, pedindo, ainda, que sejam valoradas de forma negativa, na dosimetria da pena, as circunstâncias e as consequências do crime.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Subsidiariamente, em caso de reforma, pediu o afastamento da causa de aumento de pena, em razão de sua não apreensão, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Pediu ainda seja aplicada a detração.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

Pois bem, conforme consta da denúncia, no dia 18/06/2020, por volta de 21:00 horas, em uma área de estacionamento situada atrás do Shopping Vitória, o denunciado Walkimar, em comunhão de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o uso de uma arma de fogo, rendeu a vítima Washington da Silva Ribeiro, anunciando o assalto e subtraindo seu veículo Volkswagen Fox prata, placas TEM-7836, além de outros pertences pessoais (carteira, documento, dinheiro e celular). Consta ainda que,
na posse do veículo, adulterou seu sinal identificador, fixando a "placa fria" HKT-1567.

Segundo narra a exordial, dias após a prática dos fatos, mais especificamente em 12/07/2020, por volta de 11:45 horas, policiais em patrulhamento ostensivo
no bairro da Penha, em Vitória/ES, avistaram o veiculo com as placas adulteradas, com dois ocupantes, cujas características já haviam sido repassadas aos policiais militares e coincidiam com a de roubado em 18/06 nas proximidades do shopping Vitoria que vinha sendo utilizado para cometer diversos assaltos em via pública. Diante da suspeita, abordaram o denunciado, que conduzia o veículo, estando no banco passageiro a pessoa identificada como Jaime Alves Fantoni. Ao consultarem a placa HKH-1567, ostentada pelo veículo, os policiais verificaram que ela era "fria", pois pertencia, nos registros, a outro automóvel, e, consultado o número do chassi do veículo apreendido com o denunciado, constataram que ele possuía restrição de roubo registrada em 18/06/2020 e que sua placa original era TEM-7836.

Por fim, a inicial acusatória ressalta que o veículo apreendido foi restituído à vítima, a qual reconheceu na delegacia o denunciado como um dos três indivíduos que roubaram seu veículo, mas não reconheceu Jaime como um dos autores do roubo.

A magistrada de primeiro grau absolveu o acusado do crime de roubo por insuficiência de provas, reputando que o reconhecimentos de pessoa feitos pela vítima tanto em delegacia quanto em Juízo não observaram o disposto no art. 226 do CPP. Destacou, ainda, que os referidos reconhecimentos apresentavam diversas inconsistências nas descrições das características físicas do acusado, feitas pela vítima. A absolvição do crime de adulteração de sinal identificador decorreu não somente do reconhecimento da ilegalidade do reconhecimento de pessoa, mas também porque a flagrância do acusado transitando no veículo não seria suficiente para comprovar a autoria do delito, pois, caso contrário, o passageiro Jaime também deveria ser processado.

Em que pesem os judiciosos fundamentos externados pela sentenciante, peço licença para concluir de forma diversa, porque, a meu ver, a prova angariada nos autos é suficiente a demonstrar a autoria e a materialidade quanto aos delitos capitulados na denúncia.

Acerca do crime de roubo, a vítima, em sede policial, relatou os fatos com detalhes, cerca de quinze dias após a ocorrência do crime, confirmando que foi rendida por três elementos e que um deles portava uma arma de fogo. Asseverou que
"tem certeza que o detido na data de hoje de nome Walkimar Barbosa da Silva Junior é um dos três indivíduos que cometeram o roubo"
, tendo apontado que ele foi a pessoa que lhe tirou a carteira, o dinheiro e o celular. Disse se recordar que o indivíduo de cor negra portava a arma de fogo e se apoderou do ca
rro. Afirmou que não pôde reconhecer a pessoa de nome Jaime, que estava com o réu no dia em que o veículo foi recuperado, tenha participado do roubo. Em um segundo momento, novamente ratificou que se lembrava da fisionomia de Walkimar que confirmava "sem sombra de dúvida" que ele estava no roubo.

Em Juízo, a vítima apresentou declarações coerentes e coesas, confirmando os fatos descritos na denúncia, com detalhes de como ocorreu o roubo
. Disse se lembrar que tinha arma de fogo, que lhe foi mostrada pela pessoa que lhe abordou pelo lado do motorista. Também lembrou que Walkimar estava junto com o elemento que o abordou pelo lado do motorista. Declarou que Walkimar foi quem lhe revistou e tirou seus pertences pessoais, entrando pela porta de trás do motorista. Ressaltou que o réu lhe xingou de "filho da puta", perguntando onde estava o celular. Afirmou que não teve dúvida nenhuma ao reconhecer Walkimar e disse que é muito bom com fisionomia. Declarou que ficou traumatizado pois nunca tinha sido assaltado dessa forma, mudando suas atitudes, passando a não mais parar em lugar ermo, equipando o carro com mais segurança. Disse que lhe mostraram uma foto do Walkimar.

Após, na audiência, foi desabilitado o vídeo da vítima, para que o acusado fosse mostrado, com a cara limpa. Solicitou-se que o acusado ficasse em pé. A vítima, então, pedisse para que o vídeo fosse focado no braço do réu, onde tinha uma tatuagem, quando então reconheceu o réu, dizendo lembrar-se da tatuagem.

Na sequência, a vítima, ainda em suas declarações judiciais, descreveu as características físicas dois dos meliantes que o abordaram pelo lado do motorista, dizendo que um era bastante negro e que um era um pouco mais baixo que o outro. Lembrou que os dois estavam de bermuda, camisa t-shirt e chinelo.

Embora não tenham sido observadas, a rigor, as diretrizes do art. 226 do CPP, o reconhecime
nto fotográfico do réu feito pela vítima na seara inquisitiva foi confirmado em Juízo pelo ofendido, que novamente pôde reconhecer o acusado, por meio de vídeo na audiência de instrução e julgamento.

Lembro, quanto a isso, que
a jurisprudência do STJ
"é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação"
(STJ, AgRg no HC n. 764.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

A sentenciante apontou que houve contradição na descrição das características físicas do acusado, uma vez que teria a descrito como se tivesse a pele um pouco mais clara do que a pessoa que portava a arma, sendo um pouco mais baixo, quando, no boletim de ocorrência lavrado no dia dos fatos, a descrição seria diametralmente oposta, tendo apontado o revistador da vítima como pessoa branca, com 1,85 metros de altura.

Data máxima vênia, embora reconheça a presunção de legitimidade do boletim de ocorrência como documento público, os relatos dele constantes, sucintos e desacompanhados de declarações assinadas pela vítima, a meu ver, são insuficientes para desconstituir as coesas e assertivas declarações prestadas pela vítima quando compareceu em sede policial ao acharem seu veículo, ou mesmo perante Juízo, em depoimento audiovisual.

A ratificar a idoneidade das declarações do ofendido, que realizou o reconhecimento munido de boa-fé, está o fato de que reconheceu apenas o acusado Walkimar como autor do crime de roubo, não fazendo o mesmo em relação ao indivíduo que estava junto ao réu no dia em que o veículo foi recuperado.

Devo recordar que,
"nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância"
(AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022), razão pela qual devem elas prevalecer sobre as negativas do acusado, cuja versão de que teria pegado o carro emprestado com um colega é isolada e desprovida de lastro probatório.

Além das detalhadas declarações do ofendido, a autoria delitiva é corroborada pelas demais circunstâncias do caso concreto, uma vez o acusado, reconhecido pela vítima sem sombra de dúvidas, inclusive com base em tatuagem que apresentava em seu braço, foi encontrado, poucos dias após o roubo, conduzindo o veículo subtraído, com placas adulteradas, o qual já vinha sendo utilizado para cometimento de roubos em Vitória. Confira-se, neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado, inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório.4. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal - CP.5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Forte em tais premissas, reputo suficientemente demonstradas nos autos a prova da autoria e da materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, sendo irrelevante a não apreensão da arma de fogo, porquanto comprovada sua utilização pela palavra da vítima:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego.2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).3. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ, AgRg no AREsp n. 1.843.257/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023)

Em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, também entendo que há prova suficientes a amparar o édito condenatório.

O Policial Vitor, em Juízo, corroborou os fatos descritos na denuncia, declarando de forma detalhada como ocorreu a abordagem do réu no dia 12/07, disse que se lembra que Walkimar que conduzia o veículo. Lembrou-se inclusive da versão apresentada pelo réu de que teria pego um carro com um amigo no dia dos fatos.

O Policial Tarcício que também abordou o veículo, sendo o motorista da viatura, confirmou, em Juízo, que tinha recebido a notícia de que um veículo como aquele apresentava outra placa. Consultaram a placa e visualizaram que nao pertencia a placa ao veiculo. disse que o veiculo tinha restrição de roubo, o original pelo chassi. Lembra que o condutor disse que tinha pegado o carro emprestado pra dar uma volta.

Tendo ficado demonstrado nos autos que o acusado foi flagrado na posse de bem que ele mesmo subtraiu dias antes, com placas adulteradas, a autoria delitiva é latente, mormente porque não há provas que amparem a versão do acusado de que teria pegado o veículo com terceira pessoa para dar uma volta. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO, FALSA IDENTIDADE E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGOS 157, § 2º, I e II, 180, 307 E 311, TODOS DO CP). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE NÃO SE PRESTAM A CONFIRMAR UMA CONDENAÇÃO. PALAVRAS DA VÍTIMA. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES DE ROUBO E CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA EM RELAÇÃO AO OUTRO. SOMATÓRIO DE PROVAS QUE CONFIRMAM A PRÁTICA DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DE REFORMA. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. Hipótese em que foram cometidos três roubos em dias distintos em face de vítimas diversas. O Juiz sentenciante, embora tenha reconhecido a continuidade delitiva entre os delitos, não especificou em quais dos fatos os réus teriam agido em concurso. Quanto ao primeiro fato, diante da versão divergente da vítima a respeito das pessoas reconhecidas na Delegacia de Polícia, somado à circunstância de que não se lembrou o nome dos envolvidos na prática delituosa, não tendo sequer sido submetida ao reconhecimento de pessoas, gera-se razoável dúvida a respeito da autoria delitiva. 2. No tocante ao segundo fato, o único elemento dos autos que sustenta a prática delituosa é o depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Como se sabe, consoante dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial. 3. Em relação ao terceiro fato, a autoria delitiva dos réus está livre de quaisquer dúvidas. Além do depoimento coerente da vítima, há outros elementos de prova que permitem identificar a autoria. 4. No que se refere à prática do crime de falsa identidade, os policiais militares que autuaram o réu em flagrante, confirmaram tanto na esfera policial, quanto em Juízo, que GABRIEL identificou-se civilmente como Matheus Gallo Abreu. Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais ouvidos como testemunhas, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições. 5. Quanto ao crime de receptação, a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão do acusado, podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada. 6. Em relação ao crime tipificado no artigo 311, do CP, os policiais, em juízo, confirmaram suas declarações, tornando indene de dúvidas os fatos descritos na denúncia. Somadas as circunstâncias envolvendo o caso, ou seja, a prática do crime de roubo, além da receptação e do crime de falsa identidade, reforça-se de forma inequívoca a autoria. 7. No que pertine às teses apresentadas pelos recorrentes relativas ao afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal, bem como o reconhecimento de sua inconstitucionalidade, não há pertinência na consideração de tais argumentos defensivos, haja vista que o órgão a quo não considerou a referida causa de aumento para majorar a pena. 8. Necessidade de reforma da pena para retirar a fração da continuidade delitiva e, além disso, ex officio, reduzir a pena dos apelantes. 11. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170058569, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

Assim sendo, reformo a sentença recorrida, para CONDENAR o acusado nas iras do art. 157, § 2º,
§ 2º, II, e § 2º-A, I, e do art. 311, do CP.

Passo à dosimetria.

Na primeira fase, para o crime de roubo, reputo exacerbada a culpabilidade do réu, diante do
modus operandi
do crime, tendo o delito sido cometido próximo ao shopping, ambiente de grande circulação, com potencialidade de exposição de pessoas em momento de lazer a perigo (AgRg no AREsp n. 553.279/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/10/2014, DJe de 6/11/2014). Como ressaltado pelo Ministério Público, tal atitude também demonstra certa premeditação do acusado e de seus comparsas em cometer subtração a vítimas momentaneamente vulneráveis e com poder aquisitivo. Não bastasse isso, o crime foi cometido em concurso de três pessoas, a indicar o maior desvalor da conduta, o que pode ser utilizado para exasperar a pena-base, porque não incidirá como qualificadora para majorar a pena na terceira fase.

As consequências do crime também foram graves, porque, de acordo com relato da vítima, seu prejuízo foi expressivo, de cerca de sete mil reais, e as consequência psicológicas foram graves, na medida em que a vítima passou a mudar seu comportamento após o roubo, evitando locais ermos e equipando melhor seu carro com aparatos de segurança.

As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Assim sendo, fixo a pena-base do crime de roubo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistem agravantes a serem consideradas.

Incide a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual reduzo a pena em 1/6. A pena intermediária fica em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Em razão da incidência das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma, utilizo-me da majorante mais grave, para aumentar a pena em 2/3, resultando a pena definitiva em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias. Fixo a pena de multa em 170 (cento e setenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao crime do art. 311 do CP, na primeira fase, reputo negativa apenas a culpabilidade do acusado, considerando que há maior desvalor da conduta evidenciado que a conduta do acusado foi realizada não somente para ocultar o crime anteriormente cometido, mas também para facilitar a prática de novos delitos utilizando-se do bem subtraído.

Assim, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Incide a atenuante da menoridade relativa, na fração de 1/6, razão pela qual reduzo a pena para 03 (três) anos de reclusão, deixando de ir aquém disso em razão do que dispõe a súmula 231 do STJ.

Não há agravantes, nem causas de aumento e de diminuição, razão pela qual torno referida pena em definitivo. Fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Somo as penas, na forma do art. 69 do CP, para alcançar 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, deixando de realizar a detração, porquanto não importará na alteração do regime estabelecido.

Por fim, vejo que a Defensoria Pública requereu o arbitramento de honorários decorrentes do exercício de ato exclusivo da defesa técnica, nos termos do art. 4º, IIX, da LC 80/94, devendo o valor arbitrado ser revertido para o fundo de aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo, já que considera que o assistido não é pessoa hipossuficiente, possuindo meios de arcar com os custos de sua defesa.

O único elemento a indicar a situação de suposta ausência de hipossuficiência, conforme faz querer crer a combativa Defensoria Pública, é o fato do recorrente ter sido assistido por advogado contratado e ter deixado de manifestar sua hipossuficiência. Não há nenhum outro elemento apontado que pudesse demonstrar sinais da capacidade econômica do paciente.

Ocorre que, conforme dispõe o §4º do art. 99, do CPC, aplicado analogicamente por força do art. 3º, do CPP
"a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

Logo, somente pelo fato do recorrente ter sido assistido durante a tramitação do processo em primeiro grau por advogado particular, se revela insuficiente para demonstração de ausência de hipossuficiência. Ademais, não consta previsão de pagamento de honorários nem da Lei Complementar 80/94, nem na Lei Complementar estadual 28/92.

Este Egrégio Tribunal já apreciou a questão em outras oportunidades, vindo a decidir da mesma maneira:
TJES, Classe: Apelação, 024170111447, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/01/2019, Data da Publicação no Diário: 04/02/2019; TJES, Classe: Apelação, 050150037294, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/06/2017, Data da Publicação no Diário: 19/06/2017; TJES, Classe: Apelação, 024090171786, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017
.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso da Acusação, para condenar o acusado nas iras
do art. 157, § 2º,
§ 2º, II, e § 2º-A, I, e do art. 311, do CP, a
10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa.

É como voto.